Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. VENDA SIMULADA DE IMÓVEL. DOLO ANTECEDENTE CONFIGURADO. DISTINÇÃO ENTRE INADIMPLEMENTO CIVIL E FRAUDE PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO À VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade da citação, formulada apenas em sede recursal, configura inovação recursal; (ii) estabelecer se a conduta do réu caracteriza estelionato ou mero inadimplemento contratual, à luz da existência de dolo antecedente; e (iii) determinar se é legítima a valoração negativa das consequências do crime na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura inovação recursal a alegação de nulidade da citação não suscitada na instância originária, sendo vedado o seu conhecimento em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
4. O crime de estelionato exige dolo antecedente, consistente na intenção inicial de obter vantagem ilícita mediante fraude, o que se evidencia quando o agente, sem autorização para negociar ou receber valores, simula a venda de imóvel e se apropria dos bens entregues pela vítima.
5. A prova testemunhal e documental, especialmente a palavra firme e coerente da vítima, aliada à inexistência de contrato válido e ao recebimento direto de valores pelo réu, demonstra a indução e manutenção em erro, afastando a tese de mero inadimplemento civil.
6. A oferta sucessiva de justificativas infundadas, a promessa de imóveis alternativos sem identificação de proprietários e o desaparecimento do agente reforçam o ardil empregado e a presença do dolo desde o início da negociação.
7. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando o prejuízo extrapola o resultado típico, notadamente diante da expressiva perda patrimonial suportada pela vítima, pessoa de parcos recursos, com grave impacto em sua subsistência e projeto de vida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, I, 68, 171, caput, 33 e 44; Código de Processo Penal, arts. 367 e 386.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1899870, Apelação Criminal no 0710950-05.2021.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1619273, Apelação Criminal no 0700604-20.2022.8.07.0010, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.09.2022; TJDFT, Acórdão no 1690966, Apelação Criminal no 0703538-47.2022.8.07.0020, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 19.04.2023; STJ, Jurisprudência em Teses, Tema 26.